Tribunal: TJBA
Processo: 8001456-62.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8001456-62.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REQUERENTE: AVANI SALES DA SILVA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS REQUERIDO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA Impugnação a cumprimento individual de sentença mandamental coletiva. Obrigação de fazer. Direito ao recebimento do piso nacional do magistério. Implementação do piso salarial do magistério sobre o vencimento básico. Os valores percebidos pela parte exequente, em decorrência do cumprimento da obrigação determinada no título judicial coletivo formado nos autos do processo n° 0102836-92.2007.8.05.0001 (coletivo), e execuções dele decorrentes, são oriundos da reestruturação na carreira do magistério público estadual, na forma do art. 4°, caput, incisos I e ll e parágrafo único, da Lei n. 8.480/2002, logo, incabível a compensação. Quanto aos honorários advocatícios, estes são devidos em cumprimento de sentença/execução contra a fazenda pública, conforme dispõe o art. 85, § 1º, do CPC. Assim, condena-se o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte ex adversa, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa atualizado. Condenação do Estado da Bahia a proceder à adequação do piso básico da exequente ao piso nacional do magistério, aplicando a consequente atualização dos demais valores que o tenham como base de cálculo, no prazo de máximo de 30 (trinta) dias. Impugnação improcedente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 8001456-62.2022.8.05.0000 em que figura como impugnante, o ESTADO DA BAHIA e, como impugnada, AVANI SALES DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO em julgar improcedente a Impugnação à Execução, nos termos do voto do Relator.